Tribunal: TJPA
Processo: 0820753-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820753-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DANIEL SILVA DE FARIAS, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820753-07.2025.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE SANTARÉM

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

AGRAVADO: DANIEL SILVA DE FARIAS

ADVOGADA: THALITA MELO DE FARIAS – OAB/PA 13.805

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REGULAÇÃO EM FILA DE TRANSPLANTE CARDÍACO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MULTA E BLOQUEIO DE VERBAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. PRAZO RAZOÁVEL. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais, deferiu tutela provisória para determinar a regulação do autor em fila de transplante cardíaco, via TFD, com avaliação por especialista custeada pelo SUS, no prazo de 5 dias, sob pena de bloqueio de R$ 100.000,00 e advertência quanto a crime de desobediência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da multa fixada para hipótese de descumprimento é desproporcional; se o prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação é exíguo; e se há indevida responsabilização pessoal de gestor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor arbitrado não se revela exorbitante, porquanto condicionado ao descumprimento injustificado da ordem judicial, inexistindo prejuízo concreto ao erário, sobretudo diante da informação de cumprimento da obrigação nos autos originários;

4. Eventual adequação do montante ou da forma de incidência poderá ser revista pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC e o prazo de 5 dias mostra-se proporcional à urgência do caso, que envolve paciente com indicação de transplante cardíaco, impondo atuação célere do ente estatal para resguardar a vida e a dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
É legítima a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de tutela provisória voltada à efetivação do direito fundamental à saúde; e o valor da
astreinte
e o prazo fixado para cumprimento da obrigação somente comportam revisão quando demonstrada manifesta desproporcionalidade ou prejuízo concreto
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CPC, arts. 139, IV, 297 e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AgInt no AI nº 0812953-64.2021.8.14.0000, 2ª TDP, j. 27/06/2022; TJPA, AI nº 0806445-39.2020.8.14.0000, 1ª TDP, j. 14/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão (Id.
156707005, autos de origem) proferida pelo Juízo da
Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém
,
nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória e Urgência (Processo nº 0817063-11.2025.8.14.0051) ajuizada contra si por
DANIEL SILVA DE FARIAS
, que deferiu tutela provisória determinando ao Estado do Pará que “
providencie, no prazo de 05 dias, a regulação do paciente DANIEL SILVA DE FARIAS em fila de transplante cardíaco, por meio do TFD, em hospital que disponha do tratamento recomendado no laudo médico acostado aos autos
,
bem como que seja avaliado por especialista nesta área de transplante cardíaco, a ser custeado pelo SUS.”
sob pena de bloqueio de R$100.000,00 (cem mil reais), nas contas do Estado do Pará e em crime de desobediência.

Alegou a parte agravante, em suas razões recursais (Id.
30345943
),
ser desarrazoado o montante arbitrado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) sem estabelecer prazo ou valor máximo de incidência, o que poderia causar enriquecimento ilícito e ônus excessivo ao erário; impossibilidade de responsabilização pessoal de gestor público e que o prazo razoável para cumprimento não foi observado pelo Juízo de origem.

Em decisão de Id. 30401406, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 30578432).

O Ministério Público em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 31846559).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que, neste recurso, não se está a discutir o mérito da pretensão formulada na ação, mas tão somente o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau
que determinou que o cumprimento injustificado da decisão importaria
em bloqueio no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nas contas do Estado do Pará e em crime de desobediência.

O valor arbitrado não se revela,
a priori
, exorbitante, sobretudo porque apenas incidirá em caso de descumprimento injustificado, inexistindo até o momento prejuízo ao erário, que informou o cumprimento da obrigação em petição de Id. 166430712 dos autos originários. Eventual revisão quanto ao montante ou à forma de incidência poderá ser apreciada no curso do processo, conforme autoriza o art. 537, § 1º, do CPC.

A multa encontra amparo legal nos arts. 139, IV, e 297 do CPC, e tem sido admitida por esta Corte mesmo em face da Administração Pública quando se trata de efetivação de direitos fundamentais. Nesse sentido: TJPA, AgInt em AI nº 0812953-64.2021.8.14.0000, 2ª TDP, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 27/06/2022, pub. 05/07/2022; TJPA, AI nº 0806445-39.2020.8.14.0000, 1ª TDP, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 14/02/2022, pub. 24/02/2022.

A alegação de desproporcionalidade do prazo também não prospera. O prazo de 05 (cinco) dias revela-se adequado e proporcional à finalidade da decisão, que busca resguardar a dignidade e a integridade da parte autora em contexto de risco. A fixação de lapso temporal reduzido impõe ao Estado a adoção imediata das providências necessárias, em consonância com a urgência da medida, evitando o prolongamento da lesão a direitos fundamentais.

No tocante à alegação de impossibilidade de responsabilização pessoal do gestor, verifica-se que a decisão de origem não impôs, de forma direta e imediata, qualquer sanção de natureza pessoal aos agentes públicos. Houve, tão somente, advertência de caráter condicional, a ser apreciada apenas na hipótese de eventual descumprimento da ordem judicial. Até o presente momento, não se constata prejuízo concreto ao Estado, tampouco a fixação de multa pessoal ou a imposição de responsabilidade nas esferas criminal, civil ou administrativa.

Isto posto e na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026